Tribunal: TJSP
Processo: 1043657-90.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Demandante que alega protestos indevidos de débitos cuja origem afirma desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Legalidade das cobranças e dos protestos. Ausência de pagamento pela autora. Notificações de

Ementa:
*AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Demandante que alega protestos indevidos de débitos cuja origem afirma desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Legalidade das cobranças e dos protestos. Ausência de pagamento pela autora. Notificações de débitos em aberto apresentadas nas próprias faturas de consumo de energia elétrica. Protestos do nome da autora que configurou mero exercício regular de direito por parte da ré, que se desincumbiu do ônus da prova contrária, consoante previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte da demandada, hábil a causar prejuízo moral indenizável à autora, "ex vi" do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária do Patrono da ré em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*